Tribunal: STJ
Processo: 5029059-25.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738957 - SP
(2024/0335949-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
MÁRIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - SP117622
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) - DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
FABRÍCIO JOSÉ POLLI GRIEBELER - SP356921
CAIRO TREVIA CHAGAS - DF063857
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DO

OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADO.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54151037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4ba7aa42-7a6e-468f-a4d5-872c660ad36a

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedido o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4ba7aa42-7a6e-468f-a4d5-872c660ad36a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738957 - SP (2024
/0335949-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
MÁRIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - SP117622
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA
COELHO - SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) -
DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
FABRÍCIO JOSÉ POLLI GRIEBELER - SP356921
CAIRO TREVIA CHAGAS - DF063857
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DO

OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
ART.
1.022

CPC/2015.
CONFIGURADO.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016
/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA52918780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:44
Código de Controle do Documento: ead175ec-247d-4ae3-8363-f58ef4620b70

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 623-624):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA NO ROSTO
SÚMULA 282/STF.
DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No que diz respeito à tese de que a Fazenda Nacional já tinha aceitado
o seguro garantia ofertado antes de requerer a penhora no rosto dos autos,
bem como de que houve reconsideração, pelo juízo
, da decisão que
a quo
havia inicialmente deferido a penhora no rosto dos autos, verifica-se que
não houve juízo de valor por parte da Corte de origem, o que acarreta o
não conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento.
Aplica-se ao caso a Súmula 282/STF.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre o
deferimento da penhora demanda o reexame dos fatos e provas constantes
nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso sobre "[...] as
circunstâncias específicas do caso concreto, e, mais especificamente,
excertos do Acórdão a quo que seriam suficientes para afastar a aplicação
tanto da
quanto da
" (fl. 637).
Súmula no 282/STF
Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA52918780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:44
Código de Controle do Documento: ead175ec-247d-4ae3-8363-f58ef4620b70

Argumenta que "existem, sim, trechos explícitos tanto firmando as
premissas fáticas alegadas – de que houve aceite prévio da apólice de
seguro-garantia e pedido posterior de garantia em dinheiro adicional –
quanto fazendo juízo de valor sobre essa situação fática. Não se pode,
pois, ignorar esses trechos expressos, alguns dos quais destacados no
próprio Agravo Interno, para afirmar ausência de prequestionamento ou
que não estão estabelecidas as premissas fáticas pertinentes" (fl. 638).
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado expôs com clareza a razão pela qual negou
provimento ao agravo interno, tendo consignado: (i) "no que diz respeito
às teses de que a Fazenda Nacional já tinha aceitado o seguro garantia
ofertado antes de requerer a penhora no rosto dos autos, bem como de que
houve reconsideração, pelo juízo
, da decisão que havia inicialmente
a quo
deferido a penhora no rosto dos autos, verifica-se que não houve juízo de
valor por parte da Corte de origem, o que acarreta o não conhecimento do
recurso especial pela falta de cumprimento ao requisito do
prequestionamento", a incidir o enunciado da
(ii)
Súmula 282/STF;
Documento eletrônico VDA52918780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:44
Código de Controle do Documento: ead175ec-247d-4ae3-8363-f58ef4620b70

revisar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre o
deferimento da penhora demanda o reexame dos fatos e provas constantes
nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese
a Súmula n. 7/STJ.
Destarte, analisando as razões apresentadas pela embargante, nota-se
inexistir qualquer vício a ser sanado no julgado embargado, considerando
que o acórdão pronunciou-se de modo coeso e preciso acerca da
controvérsia.
Como se nota, sob o pretexto de que há omissão no acórdão
embargado, a embargante objetiva, por via transversa, alterar o resultado
do julgado embargado promovendo novo julgamento da causa.
Assim, ausentes os requisitos autorizadores dos embargos de
declaração, não cabe, nesta sede, rediscutir o entendimento adotado pelo
acórdão ora hostilizado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:44
Código de Controle do Documento: ead175ec-247d-4ae3-8363-f58ef4620b70

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.738.957 / SP
Número Registro: 2024/0335949-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002248720174036121
00057387620164036114
2248720174036121
50290592520204030000
57387620164036114
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
MÁRIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - SP117622
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) - DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
FABRÍCIO JOSÉ POLLI GRIEBELER - SP356921
CAIRO TREVIA CHAGAS - DF063857
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
Documento eletrônico VDA54008619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:19
Código de Controle do Documento: d80f08f9-8533-488b-84d1-925f391b54f8

INDUSTRIALIZADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
MÁRIO LUIZ OLIVEIRA DA COSTA - SP117622
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) - DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
FABRÍCIO JOSÉ POLLI GRIEBELER - SP356921
CAIRO TREVIA CHAGAS - DF063857
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina. Impedido o Sr. Ministro
Paulo Sérgio Domingues.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:19
Código de Controle do Documento: d80f08f9-8533-488b-84d1-925f391b54f8